Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-23.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA AUTORIDADE ESTATAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. IRRELEVANTE. CONTRAVENÇÃO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes de lesão corporal contra autoridade estatal (art. 129, §12o, do Código Penal), resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade das condutas e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa dos antecedentes penais, bem como a redução da fração de aumento da pena-base para 1/6 (um sexto).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a absolvição do réu, seja por insuficiência de provas ou atipicidade das condutas; e (ii) analisar a legalidade da valoração negativa dos antecedentes penais e da fração de aumento aplicada na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os depoimentos prestados por agentes estatais, colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, têm presunção de legitimidade e valor probatório suficiente, podendo embasar a condenação, salvo existência de firme contraprova, o que não ocorreu no caso.
Os crimes de resistência e desacato restam configurados mediante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais e a prova testemunhal, sendo dispensável a ocorrência de lesões físicas para a consumação do delito de resistência (art. 329, caput, do CP).
A prática do desacato (art. 331 do CP) consuma-se pela conduta que demonstre desprezo ao funcionário público no exercício de suas funções, por meio de palavras, gestos, ameaças ou atos físicos, como ficou comprovado nos autos.
A ausência de perícia médica não impede o reconhecimento do crime de lesão corporal, podendo este ser comprovado por outros meios de prova, como testemunhos, fotografias e atestados médicos.
O estado de embriaguez do réu não exclui o dolo, tampouco legitima a oposição a ato legal por meio de violência ou o desacato a agentes públicos.
Condenação anterior por contravenção penal, embora insuficiente para caracterizar reincidência (art. 63 do CP), pode fundamentar a valoração negativa dos antecedentes penais, sendo legítima a utilização desse critério na fixação da pena-base.
A fração de 1/8 aplicada para o aumento da pena-base está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo amplamente aceita pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
Os depoimentos de agentes estatais colhidos sob o contraditório têm presunção de legitimidade e podem embasar a condenação.
O crime de resistência consuma-se com a oposição injustificada à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, independentemente de lesões físicas.
O delito de desacato caracteriza-se por ato de desprezo ao funcionário público em razão de suas funções, configurando-se por palavras, gestos, ameaças ou agressões.
A ausência de perícia não impede a comprovação de lesão corporal por outros meios de prova.
A condenação por contravenção penal pode ser considerada para valoração negativa dos antecedentes penais.
A fração de 1/8 para majoração da pena-base atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 63, 129, §12o, 329 e 331.